Tribunal: CARF
Processo: 15956.000061/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/10/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE TRADING COMPANIES. IMUNIDADE.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de trading companies, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000061/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.509 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
USINA SÃO FRANCISCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/10/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
UTILIZAÇÃO DE “TRADING COMPANIES”. IMUNIDADE.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de “trading
companies”, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso especial da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional em face do Acórdão no 2201-003.559 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, fls. 259 a 278.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 2a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000061/2009-00
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.509 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000061/2009-00

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra o Acórdão n° 12-
36.005 - 12a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 194/200), que julgou improcedente a sua
impugnação.
O lançamento em questão refere-se à exigência da contribuição destinada à Seguridade
Social e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão da incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, incidentes sobre o
valor da comercialização da produção rural realizada por agroindústria no mercado
externo através de trading companies.
As infrações constatadas na ação fiscal e que deram ensejo à lavratura em tela foram
minuciosamente descritas no Relatório Fiscal, e-fls. 37/40 e podem, conforme excerto
do relatório da decisão a quo, ser assim sintetizadas:
2 A Que o contribuinte é agroindústria do setor sucro-alcooleiro, pois desenvolve
atividade de produção rural e industrialização de produção própria e adquirida de
terceiros (cana-de-açúcar), cuja atividade está relacionada no art. 2, caput, do Decreto-
Lei n° 1.146/70 e, portanto, contribui para a Previdência Social sobre a comercialização
da produção; 2.2. Que, em face da ação judicial n° 2005.61.00.025.130-5, a qual entre
outros, originou o agravo de instrumento n° 2007.03.00.018486-3, que trata do
mandado de segurança coletivo proposto na 8 VF de São Paulo, cópia nos autos, o
presente débito, de caráter preventivo, deverá ficar sobrestado até que haja o julgamento
definitivo da questão; 2.3. Que a Emenda Constitucional - EC n° 33, de 11/12/2001,
alterou o art 149 da Constituição Federal de 1988 e concedeu imunidade tributária às
receitas decorrentes de exportações; 2.4. A IN/INSS/DC n° 100, de 18/12/2003, trata do
assunto no art. 252 e a IN/MPS/SRP n° 3, de 14/07/2005, dispõe do tema no artigo 245,
sendo que o seu parágrafo 1 estabelece que o disposto no artigo aplica-se
exclusivamente quando a produção é comercializada diretamente com adquirente
domiciliado no exterior e o parágrafo 2 acrescenta que a receita decorrente de
comercialização com empresa constituída e em funcionamento no País é considerada
receita proveniente do comércio interno e não de exportação (...); 2.5. No caso concreto,
o contribuinte exporta açúcar e álcool via cooperativa (Copersucar). Além dessa
operação, o contribuinte também exporta produtos orgânicos com a utilização de trading
companies;
A DRJ julgou improcedente a impugnação do contribuinte, sob os seguintes
fundamentos principais:
A existência de processo judicial com o mesmo objeto importa em renúncia da instância
administrativa, cabendo ao fisco apenas declarar a definitividade da exigência discutida.
A multa de mora é cabível quando findo o prazo previsto no art. 63, § 2o da Lei
9.430/96.
Os juros moratórios foram embasados no art. 34 da Lei 8.212/91, cabendo a autoridade
lançadora a estrita obediência a lei, sendo competência do judiciário e do legislativo a
suspensão da vigência legal.
Ao analisar o recurso voluntário da contribuinte, este órgão julgador de 2a
instância, decidiu que assiste razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa e
acórdão, respectivamente:
EMENTA:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/10/2005
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.509 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000061/2009-00

PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA. INTELIGÊNCIA
DA SÚMULA CARF n° 1.
A expressão "mesmo objeto" constante do texto sumulado diz respeito àquilo
sobre o qual recairá o mérito da decisão, quando sejam idênticas as demandas.
Portanto, tem-se como critérios de aplicação da impossibilidade do
prosseguimento do curso normal do processo administrativo, em vista da
concomitância com processo judicial, tanto o pedido como a causa de pedir, e
não somente o pedido.
MULTA DE OFÍCIO. REGIME JURÍDICO A SER APLICADO.
Para as competências anteriores a dezembro de 2008 (entrada em vigor da MP
n 449) deve ser aplicada a multa prevista no art. 35 da Lei n 8.212. Para o
período posterior à entrada em vigor da Medida Provisória n° 449, cujos
valores não foram declarados em GFIP há que se aplicar a multa de 75%
(prevista no art. 44 da Lei 9.430).
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - TAXA SELIC - APLICAÇÃO À
COBRANÇA DE TRIBUTOS.
Nos termos da Súmula CARF n° 4, a partir de Io de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no periodo de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA DE MORA. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOVA REDAÇÃO
DO ART. 35 DA LEI N. 8.212/1991
Em respeito ao princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, II,
do CTN, a multa de mora aplicada com base no revogado inciso II, V do artigo
35 da Lei n. 8.212/1991, deve ser limitada a 20%, conforme nova redação do
artigo 35 da Lei n. 8.212/1991, dada pela MP 449/2008, convertida na Lei n.
11.941/2009.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recalculo da multa nos termos no artigo
35, caput, da Lei n° 8.212/91, na redação conferida pela Lei n° 11.941/09. Votaram
pelas conclusões os Conselheiros Carlos Henrique de Oliveira, Dione Jesabel
Wasilewski, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Marcelo Milton da Silva Risso e José
Alfredo Duarte Filho Apresentará declaração de voto, no sentido das conclusões, o
Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira.
A Fazenda Nacional, interpôs recurso especial, às fls. 280 a 290, refutando os
termos da decisão de segunda instância.
Houve o despacho de admissão do recurso especial, fls. 293 a 298.
A contribuinte apresentou as contra-razões às fls. 306 a 331.
Às fls. 358 a 371, a PGFN apresentou o parecer PGFN/CAT/No 1724/2012, com a
seguinte ementa:
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.509 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000061/2009-00

Tributário. Previdenciário. Extensão da imunidade das receitas decorrentes de
exportação, prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal à contribuição do produtor rural
pessoa física quando existente ato cooperativo entre o cooperado (produtor rural) e sua
cooperativa.
Às fls. 374 a 378, é apresentado a Nota Cosit-E 332, de 29 de julho de 2013.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, às fls. 381 a 383, negou seguimento ao
recurso especial da contribuinte.
Às fls. 391 a 394, a contribuinte apresentou agravo ao não acolhimento do recurso
especial.
Às fls. 397 a 401, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, decidiu pelo
acolhimento parcial dos agravos da contribuinte.
Às fls. 403 a , a SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO da CSRF, na análise do
Exame de Admissibilidade de Recurso Especial, decidiu:
Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial
interposto pelo contribuinte, para que se rediscuta a matéria ocorrência de
concomitância entre discussão administrativa e judicial quando a ação é proposta por
entidade a qual o contribuinte é associado.
Encaminhe-se à PGFN, para ciência do Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo
(fls. 315/31) e do presente despacho, assegurando-lhe o prazo de quinze dias para
oferecer Contrarrazões, conforme o disposto no art. 70, do Anexo II, do RICARF.
Finalmente, encaminhe-se ao CARF, para distribuição e julgamento dos Recursos
Especiais da Fazenda Nacional e do sujeito passivo pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
Às fls. 409 a 415, a PGFN, apresentou as suas contra-razões, solicitando que fosse
negado provimento ao recurso especial da contribuinte.
Em 22 de novembro de 2021, às fls. 427 a , a CSRF, através do acórdão 9202-
010.087 – CSRF / 2a Turma, proferiu decisão aos recursos especiais da PGFN e da contribuinte,
de acordo com a seguinte ementa e acórdão, respectivamente:
EMENTA:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/10/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.509 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000061/2009-00

A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual não
fundamenta renúncia ao direito subjetivo do contribuinte pleitear
individualmente a mesma prestação jurisdicional por meio de defesa
apresentada em sede de processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em
dar-lhe provimento, com retorno ao colegiado de origem, para apreciação das demais
questões do recurso voluntário, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho,
Pedro Paulo Pereira Barbosa e Maurício Nogueira Righetti, que lhe negaram
provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, que
manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que o lançamento em questão refere-se à
exigência da contribuição destinada à Seguridade Social e para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão da incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho -
GILRAT, incidentes sobre o valor da comercialização da produção rural realizada por
agroindústria no mercado externo através de trading companies.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte demonstra insatisfações ligadas à
concomitância das ações judiciais e administrativas, às normas legais que regem a exclusão da
tributação sobre as exportações, à multa e juros de mora, conforme os trechos do relatório
confeccionado através do acórdão desta turma de julgamento, objeto do recurso especial, a seguir
transcritos:
Cientificada do acórdão no dia 25/04/11, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
tempestivamente, em 24/05/11, alegando, em síntese, que:
É nulo o acórdão da DRJ por não analisar todos os pontos abordados pela contribuinte,
uma vez que o manejo de Mandado de Segurança coletivo não importa em renúncia da
via administrativa, não impedindo a discussão individual pelo contribuinte na via
administrativa. Juntou julgados presentes às e-fls. 211/212 como prova do alegado.
Ao contrário do entendimento do acórdão de piso, a presente lide não visa a declaração
de inconstitucionalidade da norma, e sim o cancelamento de sua aplicação, feita pelo
fisco, de norma que não encontra respaldo no ordenamento jurídico, uma vez que
desrespeita norma de hierarquia superior.
Cabe à Lei Complementar estabelecer normas gerais de Direito Tributário. Não pode o
poder Executivo, através de Instrução Normativa, limitar a imunidade prevista na
Constituição Federal. Colacionou julgado, presente à e-fl. 216, que embasa a tese
defendida.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.509 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000061/2009-00

Não é correta a interpretação dada pelo Fisco do art. 245, § 1o da Instrução Normativa
n° 03/2005, vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, no que tange a
imunidade das receitas decorrentes de exportação. A limitação dada pelo § 1o, do art.
245 do mencionado instrumento normativo de que apenas a comercialização direta
estaria imune, jamais poderia ser levada a efeito por mera IN, vez que cabe à lei
complementar, de acordo com o art. 146 da Constituição Federal, estabelecer as normas
gerais em matéria tributária, bem como regular os limites ao poder de tributar.
A multa de ofício não é cabível, conforme entendimento do antigo Conselho de
Contribuintes, assim como os ditames da Súmula CARF n° 17.
É incabível a multa de mora, uma vez que a mesma não deriva do lançamento original,
não podendo ser posteriormente aplicada.
Por fim, requer a improcedência da ação fiscal e o cancelamento do Auto de Infração.
É o relatório.
Apesar do acórdão proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF,
mandar retornar ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso
voluntário, entendo, como bem explicitou a relatoria do referido acórdão, o único ponto a ser
tratado, diz respeito à imunidade das receitas de exportações, conforme a conclusão do referido
acórdão, a seguir transcrita:
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso da Fazenda Nacional e conheço do
recurso do contribuinte para dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao Colegiado de
origem para análise do tema “imunidade das receitas de exportação”.
Por conta disso, esta decisão limita-se à referida análise da imunidade das receitas
de exportações.
No caso, para a recorrente, as receitas provenientes de vendas às trading
companhies, são isentas de contribuições previdenciárias, pois, caberia à Lei Complementar
estabelecer normas gerais de Direito Tributário. Não pode o poder Executivo, através de
Instrução Normativa, limitar a imunidade prevista na Constituição Federal.
Após a análise das inúmeras discussões relacionadas a este processo, entendo que
assiste razão à recorrente no sentido de que sejam excluídas de tributação as receitas
provenientes das exportações através das trading companies.
Como razões de decidir, utilizarei o acórdão de no 2201-009.712 – 2a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, desta turma de julgamento, datado de 05 de
outubro de 2022, de relatoria do ilustre conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, cujos trechos
pertinentes, transcrevo a seguir:
Da análise das razões apresentadas, a recorrente requer o reconhecimento da imunidade
sobre as vendas ao exterior realizadas por trading companies.
Esta matéria já foi objeto de análise por esta Colenda Cámara Julgadora, em processo de
relatoria da Conselheira Débora Fófano dos Santos:
Numero do processo: 15956.000587/2007-10
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.509 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000061/2009-00

Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 11 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Aug 31 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/06/2002
a 31/12/2002
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. CTN. DISPOSITIVO APLICÁVEL. Para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, havendo antecipação de pagamento, a contagem do prazo
decadencial observará o disposto no artigo 150, § 4o do CTN. Para os casos em que não
houver antecipação de pagamento deve-se observar a disciplina do artigo 173, I do
CTN. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO
ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO. SÚMULA CARF N° 99. O prazo decadencial
para o lançamento é regido pelo artigo 150, § 4o do CTN, se inexistir dolo, fraude ou
simulação e houver pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não
tenha sido incluída na sua base de calculo a rubrica ou o levantamento especifico
apurado pela fiscalização. Na hipótese de aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE
"TRADING COMPANIES". IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N°
759.244/STF E ADI N° 4735/STF. A receita decorrente da venda de produtos ao
exterior, por meio de "trading companies", não integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.
Numero da decisão: 2201-009.042
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a preliminar de decadência para
reconhecer a extinção dos créditos tributários lançados até a competência 11/2002. No
mérito, por unanimidade, em dar provimento ao recurso voluntário. Carlos Alberto do
Amaral Azeredo - Presidente Débora Fófano dos Santos - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra, Douglas Kakazu
Kushiyania, Fernando Gomes Favacho, Débora Fófano dos Santos, Savio Salomão de
Almeida Nóbrega (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente, momentaneamente, o
conselheiro Francisco Nogueira Guarita.
Nome do relator: Débora Fófano dos Santos
Portanto, merece destaque o fato de que o caso acima mencionado, tem como fatos os
mesmos que se encontram em discussão nos presentes autos, só mudando a empresa
autuada, ora Recorrente.
Como ressaltado acima, em última análise, requer o reconhecimento da imunidade,
prevista no inciso I, do § 2o do artigo 149 da Constituição Federal, ou seja, se este
alcança as operações de exportação da Recorrente por intermédio de trading companies,
no caso a Copersucar.
Merece destaque o fato de que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) n° 4735, o Egrégio Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade
dos §§ 1o e 2o do artigo 170 da Instrução Normativa RFB n° 971 de 13 de novembro de
2009. que afastava a imunidade constitucional prevista no artigo 149, § 2o, I da
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.509 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000061/2009-00

Constituição Federal de 1988 das exportações realizadas por meio de sociedade
comercial exportadora, conforme ementa a seguir reproduzida:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E
DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 170, §§ Io E 2o, DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL (RFB) 971, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE AFASTA A
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 149, § 2o, I, DA CF, ÀS
RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO ENTRE O PRODUTOR E
EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. PROCEDÊNCIA.
1. A discussão envolvendo a alegada equiparação no tratamento fiscal entre o
exportador direto e o indireto, supostamente realizada pelo Decreto-Lei 1.248/1972, não
traduz questão de estatura constitucional, porque depende do exame de legislação
infraconstitucional anterior à norma questionada na ação, caracterizando ofensa
meramente reflexa (ADI 1.419, Rei. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado
em 24/4/1996, DJ de 7/12/2006).
2. O art. 149, § 2o, I, da CF, restringe a competência tributária da União para instituir
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas
decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua incidência apenas nas
exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante nacional vende o seu produto,
sem intermediação, para o comprador situado no exterior.
3. A imunidade visa a desonerar transações comerciais de venda de mercadorias para o
exterior, de modo a tornar mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para
geração de divisas, o fortalecimento da economia, a diminuição das desigualdades e o
desenvolvimento nacional.
4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições
domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais com a finalidade
específica de destiná-las à exportação, cenário em que se qualificam como operações-
meio, integrando, em sua essência, a própria exportação.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
No mesmo sentido, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 759.244, com
repercussão geral, tema 674, restou assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO-
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações
indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está
a indicar que imune não é o contribuinte, 'mas sim o bem quando exportado', portanto,
irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2°, I, da Constituição, alcança a operação
de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no
art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJel°/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rei. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
^constitucionalidade dos §§1° e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.509 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000061/2009-00

perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2°, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: "A
norma imunízante contida no inciso I do §2° do art.149 da Constituição da República
alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por
haver participação de sociedade exportadora intermediária."
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (Destaques constam do original)
A decisão proferida na ADI n° 4735 transitou em julgado em 21/8/2020 e a proferida no
RE n° 759.244. em 9/9/2020, sendo portanto de observância obrigatória por parte dos
membros do CARF, por força do disposto no artigo 62, § 1o, I e § 2o do RICARF.
aprovado pela Portaria MF n° 343 de 9 de junho de 201:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF n° 39, de 2016).
Assim, o entendimento firmado nos referidos julgamentos deve ser reproduzido por este
tribunal no âmbito dos julgamentos dos recursos administrativos submetidos à sua
apreciação.
Portanto devem ser afastadas as contribuições devidas pela empresa à seguridade social,
correspondentes à parte da empresa (Rural e SAT). incidentes sobre o valor decorrente
da comercialização da produção destinada ao exterior efetuadas através de trading
companies.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe
provimento.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.509 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000061/2009-00

Fl. 459
DF CARF MF
Original